Tribunal: TJSP
Processo: 2037266-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Fixação na fase de conhecimento, mantida na sentença e confirmada pelo acórdão. Início da fase de cumprimento da sentença após quase quatro anos da ordem judicial. Solidariedade entre as partes que não torna a multa exorbitante. Multa de caráter inibitório, cujo valor não pode ser reduzido a fim de que o seu

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Fixação na fase de conhecimento, mantida na sentença e confirmada pelo acórdão. Início da fase de cumprimento da sentença após quase quatro anos da ordem judicial. Solidariedade entre as partes que não torna a multa exorbitante. Multa de caráter inibitório, cujo valor não pode ser reduzido a fim de que o seu descumprimento não seja opção viável. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.